Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719714-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Extrajudicial – Penhora – Imóvel – Registro em Nome de Terceiro – Perigo de Dano Grave – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento contra a Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deixou de apreciar a alegação de propriedade do imóvel da CODHAB, visto que intempestiva. Em suas razões recursais, a parte agravante limita-se a alegar que o imóvel penhorado não lhe pertence, por se tratar de bem de propriedade de terceiro estranho aos autos. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Com efeito, se mostra necessário a análise, em cognição exauriente, acerca da possibilidade da penhora e expropriação de imóvel que encontra registrado em nome da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. Demais, o periculum in mora encontra-se suficientemente demonstrado diante do risco concreto de alienação do bem, o que pode resultar em situação de difícil ou impossível reversão, além de potencialmente acarretar prejuízos a terceiros de boa-fé, como eventuais arrematantes em hasta pública. Tais circunstâncias recomendam prudência jurisdicional. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis, o que demanda análise cautelosa e aprofundada, a ser realizada após a formação do contraditório e ampla cognição. Desse modo, demostrado o perigo de dano, decorrente da potencial lesão grave e de difícil reversão, impõe-se o deferimento do pedido para suspender o cumprimento da Decisão até o deslinde do recurso. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator